Tribunal: TJDFT
Processo: 0000046-42.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000046-42.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 28594041, determinou-se a retificação da decisão de ID: 23502839, e, por isso, os autos retornaram à Contadoria Judicial para atualização de cálculos dos substituídos ARLETE ALEXANDRINA DA SILVA, ANDREA FILTER, AURO VERÍSSIMO ALVES DOS SANTOS, CATARINA MARIA RODRIGUES, CLAUDIA DIAS RIBEIRO NONIS e CLAUDIO ANTONIO DA MATA SOARES. No ID: 29780728, a Contadoria Judicial anexou as planilhas de valores. As partes foram intimadas sobre os cálculos e o SINDIRETA no ID: 32355058, apresentou impugnação, ao argumento que não foram incluídos os cálculos referentes aos honorários da execução quanto aos servidores anuentes CARLOS ROBERTO DIAS VENTURA, CESÁRIO BATISTA RIBEIRO e CEZARINETE FONTENELLE VARÃO. Intimado sobre a insurgência do SINDIRETA, no ID: 33494412, o Distrito Federal afirmou que apesar de concordar com os cálculos judiciais, esclareceu ser procedente as alegações do SINDIRETA quanto aos beneficiários anuentes CESARIO BATISTA RIBEIRO e CEZARINETE FONTENELLE VARAO, tendo em vista que foi expedido precatório em favor deles (ID:10425233). Ademais, o ente Distrital pontuou que o feito foi extinto quanto a Carlos Roberto Dias Ventura, de acordo com a decisão ID: 10425235 e, por isso, pugnou pela não inclusão do respectivo servidor nos cálculos dos honorários da execução. É o relato necessário. Passo a decidir. Em revista aos autos, denota-se que o substituído processualmente CARLOS ROBERTO DIAS VENTURA foi excluído da lide, com fulcro no artigo 267, inciso V do CPC, atual artigo 485, inciso V do CPC e condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 20, § 4o do CPC, atual artigo 85 do CPC. Quanto aos substituídos anuentes CESARIO BATISTA RIBEIRO e CEZARINETE FONTENELLE VARAO, verifica-se a requisição de precatório no ID: 10425233 e a decisão de ID: 10425276, que extinguiu o feito quanto a eles, haja vista o pagamento da obrigação. Dos cálculos que ensejaram o pagamento da obrigação quanto ao anuentes, se extrai (ID: 10424908) que foram aplicados o INPC até 30/06/2009 e IRP/TR posteriormente. Neste sentido, deve incidir a taxa referencial na atualização dos valores pertinentes aos honorários à execução dos créditos dos servidores anuentes CESARIO BATISTA RIBEIRO e CEZARINETE FONTENELLE VARAO, bem como deve ser observada a exclusão do substituído CARLOS ROBERTO DIAS VENTURA, dos respectivos cálculos, uma vez que foi excluído da lide pela ocorrência de litispendência/coisa julgada. Pois bem, em que pese a ausência de divergência entre credor e devedor quanto à parte incontroversa dos cálculos judiciais, sobreveio a Emenda Constitucional n. 113/2021 (publicada no Diário Oficial da União em 9/12/2021), definindo parâmetros novos para atualização dos respectivos créditos. Desse modo, os autos devem retornar à Contadoria Judicial para refazimento dos cálculos, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação firmada entre as partes (ID:10425106), os honorários contratuais deferidos no ID:10425175 e os honorários da execução incidentes, inclusive, sobre os valores dos créditos dos servidores anuentes (ID: 16465449). Na atualização dos cálculos, para fins de aferição dos honorários à execução, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição dos requisitórios dos anuentes. No tocante à correção monetária dos não anuentes, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 22 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador